Tribunal: TJMT
Processo: 1022815-54.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022815-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), CHEFE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS POR ESTIMATIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes à cobrança de ICMS por Estimativa e por Operação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a constitucionalidade da cobrança de ICMS por estimativa simplificada e operação, instituída pelo Decreto Estadual nº 2.734/2010; e (
ii
) a possibilidade de suspender a exigibilidade de tais créditos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de repercussão geral (Tema 456) no sentido de que a exigência de ICMS antecipado depende de previsão em lei, não podendo ser instituída apenas por decreto.

4. A ausência de previsão legal complementar invalida o lançamento de ICMS por estimativa, caracterizando a cobrança como inconstitucional, uma vez que desrespeita o princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes dos DAR
nºs
9991018607292 e 9991025276590.

Tese de julgamento:
“1. É inconstitucional a cobrança de ICMS por estimativa simplificada e operação, instituída por decreto sem respaldo em lei complementar. 2. Suspende-se a exigibilidade dos créditos tributários oriundos de tal regime, por falta de previsão legal adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 01.08.2014
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FJ Comércio de Cereais
Eireli
- ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança n
º 1001176-44.2024.8.11.0108, movido em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de liminar formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade dos créditos tributários
constantes dos DAR
nºs
9991018607292 e 9991025276590
, relativos à cobrança de ICMS por Estimativa e por Operação.

Irresignada, a agravante sustenta que o ICMS por Estimativa Simplificada e por Operação, instituído no Estado de Mato Grosso pelo Decreto n
.
º 2.734/2010 para regulamentar o artigo 30 da Lei Estadual n
.
º 7.098/98, ao introduzir os artigos 87-J6 a 87-J17 no Regulamento do ICMS, é inconstitucional, uma vez que carece de previsão em lei complementar, violando o princípio da legalidade tributária e comprometendo sua constitucionalidade, tendo o legislador estadual ultrapassado os limites da competência delimitada pelo artigo 26 da Lei Kandir e infringido o artigo 146 da Constituição Federal, ao dispor sobre matéria reservada à lei complementar. Argumenta que a decisão recorrida contraria esse entendimento, já consolidado por este Egrégio Tribunal em diversas ocasiões e corroborado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 830.

Afirma, ainda, que a manutenção da exigibilidade dos créditos tributários contestados poderá inviabilizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, comprometendo suas atividades empresariais e expondo-a ao risco de constrição de bens por um crédito já declarado inconstitucional. Ao final, pleiteia o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários

constantes dos
DAR

nºs
9991018607292 e 9991025276590
(Id. 233504694).

Antecipação da tutela recursal deferida (Id. 234701660).

Sem contrarrazões (
Id. 2
47550698
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id.
248304174).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FJ Comércio de Cereais
Eireli
- ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança
n
º
1001176-44.2024.8.11.0108, movido em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de liminar formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade dos créditos
tributários constantes
dos
DAR
nºs
9991018607292 e 9991025276
590, relativos à cobrança de ICMS por Estimativa e por Operação.

Em síntese, o mandado de segurança impetrado na origem visa à anulação dos créditos tributários constantes

dos
DAR
nºs
9991018607292 e 9991025276590, referentes à cobrança de ICMS calculado por Estimativa e por Operação.

Liminarmente, foi requerida a suspensão da exigibilidade desses créditos, com fundamento no art. 151, inciso IV, do CTN. Contudo, o pedido liminar foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem, no que se refere ao ICMS por Estimativa e por Operação, destaca-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, consolidou a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677, reconhecendo a impossibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no estado por meio de decreto. A tese firmada é clara:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”

Com efeito, a necessidade de uma lei em sentido estrito decorre do fato de que não se trata apenas de alterar a data de vencimento do imposto, mas de antecipar a hipótese de incidência, o que resulta em uma modificação do fato gerador. Assim, essa antecipação deve estar prevista em lei, conforme o art. 150, § 7º da Constituição Federal, que exige que tanto o contribuinte quanto o momento escolhido pelo legislador estejam diretamente vinculados ao núcleo da incidência da obrigação tributária, assegurando uma relação de conexão entre as etapas.

Portanto, o ICMS por Estimativa e por Operação foi declarado inconstitucional, pois foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.734/2010, aprimorado pelo Decreto nº 392/2011, os quais alteraram a natureza do lançamento tributário, substituindo o regime de homologação — no qual o contribuinte apura e recolhe o imposto — por um regime de ofício, onde a administração tributária impõe o valor do tributo, ultrapassando assim os limites de competência do Poder Executivo.

Esta Corte tem afirmado esse entendimento reiteradamente:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS

ESTIMATIVA
– INSTITUIÇÃO POR DECRETO-LEI – VEDAÇÃO – EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO – TEMA 830 STF – COBRANÇA ANULADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
ICMS
por
estimativa
simplificada foi instituído no Estado de Mato Grosso mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar. Assim, nula a cobrança do referido imposto, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

(N.U 0017534-65.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR SENTENÇA RATIFICADA. Não cabe à Administração Tributária Estadual estabelecer, por norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS, de estimativa por operação, e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), cuja competência é reservada, exclusivamente, à lei complementar.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0003399-24.2018.8.11.0002, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA CDA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. 2.
Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação na modalidade simplificada, devem ser anulados os créditos constituídos pelo Fisco Estadual oriundos desse regime de apuração. Portanto, anulados os créditos lançados na CDA que embasa a execução fiscal, a extinção da exação é medida que se impõe
. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - AC: 00012802420108110050, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)

No presente caso, a emissão dos
DARs

nºs
9991018607292 e 9991025276590 decorreu da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada (Id. 233507665), com fatos geradores em agosto e setembro de 2018, instituídos com base em decreto declarado inconstitucional, sendo, portanto,
inexigíveis
.

Nessa perspectiva, o contribuinte não deve ficar sujeito às consequências de inadimplência ou ser executado por créditos manifestamente inconstitucionais.

Dessa forma, constatada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar — o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
— torna-se viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no inciso IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes dos
DARs

nºs
9991018607292 e 9991025276590.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024